Tribunal: CARF
Processo: 19515.000862/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000862/2004-01
RESOLUÇÃO
1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO

Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000862/2004-01
2
1.

Trata-se de reapreciação de Recurso de Voluntário em razão do Acórdão no 9101-
006.258, de 11.02.2022 (fls. 1.198/1.210), no qual a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), que de parcial provimento ao Recurso Especial do contribuinte e determinou o
retorno dos autos ao colegiado a quo para exame da ocorrência de postergação no pagamento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em razão da não observação da trava de 30%
para fins de compensação da base negativa de períodos anteriores.
2.

Reporta-se ao relatório do Acórdão no 1301-003.761, de 19.03.2019 (fls. 562/567),
para fins de contextualização até aquele momento processual:
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de CSLL relativa ao ano-calendário
de 1998, em razão da verificação da compensação de saldos de prejuízo fiscal de
exercícios anteriores, sem observância do limite de 30%, estabelecido pela
legislação de regência (art. 58 da Lei no 9981/95).
O contribuinte informou, após intimação, que desconsiderou a "trava de 30%" em
razão de decisão liminar concedida em ação judicial.
Autuado, apresentou Impugnação aduzindo: a) que o auto de infração contraria
ordem judicial; b) decadência do direito da Fazenda constituir o crédito; c) a
compensação de base de cálculo negativa de CSLL deve-se reger pela legislação
vigente à época de sua apuração; d) na vigência da suspensão de exigibilidade,
não podem fluir juros moratórios; e) ocorreu simples postergação do pagamento
do tributo, nos termos do PN-COSIT no 02/96.
A DRJ não conheceu parte da Impugnação, em razão de concomitância com o
processo judicial, e nos demais pontos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, aduzindo que não
houve concomitância, repisando os argumentos de sua impugnação, e pleiteando
o sobrestamento do feito até o término do processo judicial.
3.

A 1a Turma decidiu por não conhecer do recurso na parte em que há concomitância
com a ação judicial, e, na parte conhecida, por lhe negar provimento, conforme a seguinte ementa
do Acórdão no 1301-003.761:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1998
CONCOMITÂNCIA.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000862/2004-01
3
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
DECADÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
No caso de tributo declarado e não pago, a decadência do direito do Fisco
constituir o crédito tributário é contado de acordo com o art. 173, I do CTN.
Precedente vinculante do STJ, no REsp 973.733.
JUROS MORATÓRIOS.
A cobrança de juros moratórios decorre de expressa determinação legal, e não do
lançamento tributário, razão pela qual não podem ser afastados, mesmo diante
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
4.

A Recorrente opôs Embargos de Declaração (fls. 578/596) sob argumento de haver:
(i) contradição entre os fundamentos que embasaram a manutenção da autuação pela DRJ e
aqueles utilizados pela Turma embargada no que tange à regra para contagem do prazo
decadencial; (ii) contradição entre o reconhecimento da compensação integral do débito lançado
com estimativas quitadas mensalmente, e a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173,
I, do CTN, em razão da suposta “ausência de pagamento”; e (iii) omissão quanto à necessidade de
reconhecimento da extinção do suposto débito de CSLL por postergação (pagamento realizado no
ano subsequente). Reprodução ipsis litteris da decisão da DRJ.
5.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme Despacho de 24.09.2019 do
então Presidente desta Turma (fls. 675/680).
6.

O contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 692/716), que foi parcialmente
admitido, conforme Despacho (fls. 993/1.013), em relação a matéria “postergação na
compensação de bases negativas de CSLL em excesso ao limite de 30%” e “compensação tributária
como forma de atrair a incidência da regra decadencial do art. 150, § 4o do CTN – equivalência a
pagamento”.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000862/2004-01
4
7.

Cientificado dessa decisão, apresentou Agravo (fls. 1.021/1.034), que foi
parcialmente admitido, mediante Despacho proferido pela então Presidente do CARF (fls.
1.155/1.172), em relação à matéria “impossibilidade de Inovação dos Fundamentos pelo E. CARF”.
8.

A 1a Turma da CSRF (fls. 1.198/1.210), como referido, decidiu por conhecer
parcialmente do Recurso Especial. Em relação à matéria conhecida, “extinção do crédito tributário
por postergação” determinou o retorno dos autos a este colegiado para exame da ocorrência de
postergação. O Acórdão no 9101-006.258 foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃO COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados (recorrido
e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1998
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
POSTERGAÇÃO.
De acordo com a Súmula CARF no 36, a inobservância do limite legal de trinta por
cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando
comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão
dessas compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do
pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da exigência a parcela
paga posteriormente.
Nesses termos, e considerando que restou demonstrado que as bases negativas
utilizadas em excesso no ano objeto da autuação poderiam ter sido utilizadas em
períodos futuros e anteriores ao lançamento, deve ser dado provimento parcial
ao recurso para admitir, em liquidação, a imputação proporcional da CSLL
postergada em razão do consumo da base negativa que foi compensada em
excesso.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000862/2004-01
5
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Mérito
10.

Como relatado, a matéria trazida no Recurso Voluntário e devolvida para apreciação
em razão do Acórdão no 9101-006.258 diz respeito especificamente sobre a ocorrência de
postergação no pagamento da CSLL em razão da não observação da trava de 30% para fins de
compensação da base negativa de períodos anteriores.
11.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 492/505), o contribuinte alega que a própria
Administração Tributária reconhece o instituto da postergação, conforme Parecer Normativo Cosit
no 2, de 1996; aduz ainda que em razão do princípio da continuidade das atividades empresariais,
aos lucros de um período trazem consigo os resultados negativos de períodos anteriores. Aduz,
que os pagamentos efetuados no ano subsequente (conforme itens 26 a 29 da impugnação) são
suficientes para extinguir o crédito lançado.
12.

Na peça de impugnação (cópia às fls. 446/469), a ora Recorrente informou:
26. Pois bem. Se tivesse procedido nesses moldes, recompondo os prejuízos
fiscais e bases negativas acumulados, o agente fiscal teria verificado que, à data
da autuação, nenhum crédito haveria para ser lançado contra a impugnante,
conforme os demonstrativos em anexo.
Os valores apontados para os anos-calendário de 1998 e 2000, extraídos das
respectivas DIPJ (docs. 8 e 9), discriminam as situações (i) tal como procedeu a
empresa, compensando integral e
imediatamente as bases negativas apuradas até 1994, com respaldo no
provimento judicial, e respeitando a trava de 30% para a compensação das bases
negativas apuradas após 1995 (planilha "Conforme DIPJ" — doc. 10); e (ii) tal
como deveria proceder a fiscalização, limitando a compensação a 30%, porém,
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000862/2004-01
6
com os devidos ajustes e recomposições em todos os períodos afetados (planilha
"Limitado a 30%" — doc. 11).
27. A prevalecer a indigitada limitação de 30% na compensação das bases
negativas, toda a contribuição que deixou de ser paga no ano-calendário de 1998
em virtude do questionado "excesso" de compensação, foi postergada e paga em
2000.
Com efeito. Recompondo-se as bases da contribuição de cada um dos períodos
subsequentes àquele em que teria ocorrido "excessos" de compensação de
resultados negativos — ano de 1998, tem-se que a diferença apurada pela
fiscalização neste ano (R$ 22.872,48, cf. doc. 3) - fruto do cotejo entre (i) o total
da contribuição apurada após a recomposição dos prejuízos, observando o limite
de 30% para a compensação (R$ 54.270,20, cf. planilha "Limitada a 30%") e (ii) o
total da contribuição apurada pela empresa, sem a referida limitação de 30% (R$
31.397,71 — cf. planilha "Conforme DIPJ") -, foi paga em 2000.
28. Em 2000, ano cujos resultados também deveriam ter sido examinados pelo
auditor fiscal, a impugnante apurou contribuição a pagar no valor de R$
2.687.822,76, e efetivamente pagou R$ 3.714.084,76, a título de CSLL paga por
estimativa, como consta em sua DIPJ (vide planilha "Conforme DIPJ" — doc. 10, e
DARF's anexos — doc. 14).
A essa diferença (R$ 1.026.262,00) deveria ser imputado o saldo resultante de
contribuição supostamente paga a menor no ano de 1998 (R$ 22.872,48) e ainda
resultaria saldo credor a ser transportado para o período seguinte (2001), no
montante de R$ 1.003.389,52.
Vale dizer, considerando o valor pago a maior em 2000, a impugnante quitou toda
a suposta diferença de contribuição do ano de 1998 por "excessos" de
compensação de bases negativas.
Ademais, ao apurar R$ 2.687.822,76 de contribuição devida em 2000, ao invés de
R$ 2.558.806,45 - como teria apurado se tivesse observado a limitação de 30% na
compensação das bases negativas em 1998 (cf. planilha "Limitada a 30%" — doc.
11) -, a impugnante demonstrou que recolheu, em 2000, R$ 129.016,31 a mais de
contribuição social, desconsideradas as deduções.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000862/2004-01
7
E isso ocorreu porque, tendo a impugnante compensado integralmente, em 1998,
as bases negativas apuradas até 1994 — e não paulatinamente ao longo dos anos
subsequentes, observando a limitação de 30% -, no ano de 2000 acabou restando
um saldo de bases negativas menor do que haveria se a impugnante tivesse
observado o limite na compensação feita em 1998 (vide planilha "Movimentação
Saldo Base Negativa" — doc. 13).
Com efeito, se, no ano de 1998, a impugnante tivesse compensado as bases
negativas observando a limitação de 30%, teria apurado um tributo devido no
valor de R$ 54.270,20 (cf. planilha "Limitada a 30% - doc. 11), que, em face do
valor apurado sem esta limitação (R$ 31.397,71, cf. planilha "Conforme DIPJ" —
doc. 10), ensejaria uma suposta diferença a menor de R$ 22.872,48 (cf. planilha
"Contribuição Social Postergada" — doc. 12).
Contudo, esta diferença (R$ 22.872,48) foi paga pelo montante recolhido a mais
em 2000 (R$ 129.016,31), restando ainda um crédito para a impugnante no valor
de R$ 106.143,83, o que comprova a postergação (cf. demonstra a planilha
"Contribuição Social Postergado" — doc. 12).
29. A auditoria fiscal deveria ter levado em consideração que o limite para a
compensação das bases negativas do ano de 1998 é apenas quantitativo (30%) e
que, por isto, é de rigor que a empresa pudesse aproveitar o restante desses
prejuízos em períodos subsequentes (o que, como visto, geraria, no ano de 2000,
contribuição devida menor).
Concluindo, o "excesso" de compensação de bases negativas em um determinado
exercício, "indevidamente" deduzidos do lucro real daquele período (no caso,
1998), deve, nos termos do art. 192, § 3o do RIR/94, ser considerado na
determinação da base da contribuição dos períodos-bases subsequentes.
Por essa razão, eventuais diferenças de contribuição social só poderiam ter sido
lançadas "depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação .do
disposto no § 2o do art. 193 (Decreto-lei n° 1.5981/77, art. 60, § 60) (RIR/94, art.
219, § 1o). Ou seja, só poderia haver lançamento de diferenças a pagar se, depois
de deduzido o "excesso" de bases negativas dos anos anteriores — e todas as
demais parcelas a que a impugnante tinha direito (CSLL paga por estimativa, etc.)
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000862/2004-01
8
— ainda restasse saldo positivo de contribuição a recolher — o que não é o caso
da impugnante, como demonstram as planilhas e DIPJ's anexas (docs. 8/13).
Em outras palavras, tivesse a fiscalização agido em conformidade com os arts. 193
e 219 do RIR/94 e com o Parecer COSIT n° 02196, teria verificado que todo a
contribuição supostamente devida em função da compensação de bases
negativas realizada acima do limite de 30% em 1998 foi paga nos anos-calendário
subsequentes, especialmente em 2000. Como esse procedimento não foi
observado pela fiscalização, impõe-se o cancelamento do auto de infração por
absoluta inconsistência.
13.

O Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996, esclarece sobre os procedimentos para a
correta determinação do montante de imposto de renda devido nos casos de inobservância do
regime de competência na escrituração de receitas, rendimentos, custos ou deduções, ou do
reconhecimento de lucro, nos casos de pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com
base no lucro real, in verbis:
[...]
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social
relativa a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga
em período-base posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social
postergados deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual,
em relação às parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido
pagas, deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a
juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha pago.
[...]
7. O § 6o, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito pelo
valor líquido do imposto e da contribuição social, depois de compensados os
valores a que o contribuinte tiver direito em decorrência do disposto no § 4o. Por
isso, após efetuados os procedimentos referidos no subitem 5.3, somente será
passível de inclusão no lançamento a diferença negativa de imposto e
contribuição social que resultar após a compensação de todo o valor pago a
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000862/2004-01
9
maior, no período-base de término da postergação, com base no lucro real
mensal ou na forma dos arts. 27 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com o valor pago a menor no período-base de início da postergação.
8. Nos casos em que, no período-base de competência no qual deveria ter sido
reconhecida a receita, o rendimento ou o lucro ou para o qual houverem sido
antecipados o custo e a despesa, as importâncias adicionadas não excedam o
valor do prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa da contribuição social,
apurado pela pessoa jurídica, os procedimentos mencionados devem prosseguir
até o período-base de término do prazo de postergação, tendo em vista que a
redução dos prejuízos e da base de cálculo negativa pode configurar pagamento a
menor de imposto ou contribuição social em período-base subsequente, cabendo
a exigência da diferença de imposto ou contribuição não paga, com os
correspondentes acréscimos legais. [...] (g.n.)
14.

Os argumentos trazidos pela Recorrente são verossímeis e, se devidamente
validados com base nos documentos acostados, têm o condão de alterar substancialmente ou até
mesmo cancelar a exigência principal.
15.

A resolução da lide depende da análise probatória para verificar se o tributo aqui
exigido mediante lançamento de ofício foi extinto, com os correspondentes acréscimos legais em
período posterior.
16.

Por essa razão, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade de jurisdição ou lançadora da RFB, com base nas informações e documentos acostados ao
processo pela Recorrente, execute os seguintes procedimentos:
a) Verificar se o crédito tributário lançado de ofício de CSLL, em razão da
compensação de base de cálculo negativa de anos-calendário anteriores sem
observância do limite de 30%, relativo ao ano-calendário de 1998, foi extinto via
postergação, conforme orientações constantes no Parecer Normativo Cosit no 2, de
1996;
b) Intimar o contribuinte caso as informações constantes no processo sejam
incompletas ou caso entenda ser necessária que este apresente memória de cálculo
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000862/2004-01
10
demonstrando a extinção do crédito tributário conforme Parecer Normativo Cosit
no 2, de 1996; e
c) Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo sobre a alegada extinção do
crédito tributário via postergação.
d) Após, intime-se o sujeito passivo para, se assim desejar, se manifeste sobre as
conclusões da autoridade responsável pelo procedimento de diligência.
e) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1281
DF CARF MF
Original